Tribunal: TJSP
Processo: 1096423-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no percentual de 18,75% – Inexistência de documentos aptos a afastar a conclusão pericial – Pagamento administrativo realizado em quantia superior à indenização devida – Ausência de diferença a receber – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1096423-69.2018.8.26.0100; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – COMPLEMENTAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – COMPLEMENTAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no percentual de 18,75% – Inexistência de documentos aptos a afastar a conclusão pericial – Pagamento administrativo realizado em quantia superior à indenização devida – Ausência de diferença a receber – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.